Tribunal: TJDFT
Processo: 0726556-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
DESPACHO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO (1a Turma Cível), em face do DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO HABIBE PEREIRA (4a Turma Cível), em relação à competência para processar e julgar o agravo de instrumento n. 0726556-60.2022.8.07.0000. Designo o Juízo Suscitante, para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Ao Juízo Suscitado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, preste as informações, na forma do artigo 954 do Diploma Processual Civil e do artigo 207, I, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Abra-se vista ao Ministério Público para se manifestar no prazo de cinco dias (art. 208, do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Façam-se as comunicações necessárias. Brasília-DF, 29 de agosto de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004